Tribunal: STF
Processo: ARE 1404997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; e 7º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante disso, o cerne da controvérsia cinge-se a análise do direito do autor de receber novo seguro desemprego pelo encerramento do vínculo empregatício junto a General Motors do Brasil, desta vez em decorrência da dispensa imotivada ocorrida em 2019.



    A concessão de seguro-desemprego, previsto na Lei n.º 7.998/90, é devida nos termos de seu artigo 3.º, in verbis:



    (...)



    No caso dos autos, o autor manteve vínculo empregatício no de 16/05/1994 a 20/10/2016, quando dispensado imotivadamente.



    Tendo ajuizado ação trabalhista em face da ex-empregadora, foi reintegrado ao emprego em março/2018, “restabelecendo o contrato de trabalho ao ‘status quo’, ou seja, com a reintegração o contrato de trabalho retornou ao ponto que foi injustamente interrompido”.



    De fato, o autor implementou os requisitos necessários à concessão do seguro desemprego, encontrando-se fora do mercado de trabalho desde a demissão havia em 2019, efetuando o recolhimento de contribuições previdenciárias na condição de contribuinte facultativo, qual não impede a concessão do seguro vindicado.



    No entanto, trata-se de mesmo vínculo empregatício – encerrado em 2016 e, posteriormente à reintegração trabalhista, findou-se novamente em 2019.



    Ainda que tenha havido a dispensa em 2016, foi retomado o contrato de trabalho, não se tratando de vínculo temporário, mas vínculo empregatício efetivo, nas mesmas condições da contratação inicial.



    Ora, ainda que o recebimento das cinco parcelas ocorrido em 2016 tenha sido irregular, diante da reintegração ao emprego, é certo que com o fim do vínculo em 2019 a parte autora estaria habilitada a receber o benefício, fazendo-se necessário, contudo, a compensação com as parcelas anteriormente recebidas, a fim de não receber duplamente o seguro decorrente do encerramento daquele vínculo empregatício junto a General Motors, com início em 2014.



    Desta feita, tem razão a União Federal quanto ao recebimento indevido das quatro parcelas referentes ao requerimento 7738849016 (anexo n. 2, fl. 92), já que a demissão ocorrida em 20/10/2016 foi revertida mediante reclamação trabalhista, nos termos das peças que acompanharam a petição inicial.



    E, em consequência, realizada a compensação entre os valores recebidos quando da dispensa em 2016 (requerimento 7738849016) com os valores a que faria jus em decorrência da demissão ocorrida em 2019 (requerimento 7738849016), aponta a União a necessária restituição da quinta parcela no valor de R$ 45,52, não havendo qualquer valor devido à parte autora, sendo a improcedência, consequentemente, medida que se impõe.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nesta instância judicial. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. (...).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente